Tribunal: TCU
Processo: 043.098/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3841/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.098/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleudson Xavier de Oliveira (XXX.493.172-XX); Eudes Jose dos Santos (XXX.350.211-XX); Fernanda Lacerda Mendonca Nascimento (XXX.608.496-XX); Suene Brito da Silva (XXX.912.413-XX); Tatiana Britto Padilha (XXX.220.880-XX); Telma Cristina Ferraz Ferreira (XXX.767.458-XX); Teodoro de Oliveira Junior (XXX.619.807-XX); Thais Menezes de Goes Rado (XXX.143.708-XX); Thalita Thais de Souza Araujo (XXX.236.069-XX); Thassio Phelipe Lira Fontes (XXX.497.621-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.